Tribunal: TJDFT
Processo: 0737318-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737318-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUMID DF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALUMID DF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação revisional ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (processo no 0720948-04.2024.8.07.0003), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa autora. Em suas razões recursais (ID no 63707267), a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão do referido benefício. Pontua que “o quadro financeiro de uma empresa pode mudar em questão de meses, devendo se atentar a realidade atual desta, que busca através da presente Ação Revisional o remédio jurisdicional para que lhe seja cobrado os valores legais, sendo excluídas as abusividades encontradas no contrato de empréstimo aqui discutido, visando retornar o equilíbrio financeiro da empresa”. Menciona que “a comprovação da necessidade da Agravante se dá pelo próprio ajuizamento da Ação Revisional, pois, caso tivesse condições, arcava com o crédito bancário, mesmo este encontrando-se com cláusulas ilegais”. Acrescenta que, no caso de desprovimento do agravo de instrumento, deveria haver “o parcelamento ou diferimento do pagamento das custas processuais iniciais ao final do processo, em razão de não ter condições de realizar o pagamento integral destas no momento devido à crise financeira que atravessa não pretendendo se eximir do ônus financeiro advindo da presente demanda”. Nesse contexto, requer a atribuição de efeito suspensivo, bem como a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. Na decisão de ID no 63737986, indeferi os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal. Na petição de ID no 64302980, a agravante informa a prolação da sentença nos autos principais e a consequente perda do objeto do presente agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conforme petição de ID no 64302980, e em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 16/09/2024, foi proferida sentença, em que a Magistrada a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, e 290, ambos do CPC (ID no 211101304 do processo referência). Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador